Tribunal: TCU
Processo: 005.656/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jose Ribamar Arcanjo da Silva ao Acórdão 421/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, nos quais se analisam os embargos de declaração opostos por Jose Ribamar Arcanjo da Silva ao Acórdão 421/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao embargante e a Fundação Universidade de Brasília.